Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705934-76.2021.8.07.0005 EMBARGANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: GISLANE COIMBRA DE ANDRADE FRANCA DECISÃO 1. A ré opõe declaratórios (id 37017694) à decisão de id 36720309 que reconsiderou aquela de id 35467685, em que a apelação foi inadmitida. Aponta obscuridade porquanto entende que a decisão embargada não ordenou o seguimento da apelação. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios – CPC 1.022 – aptos a justificar embargos declaratórios. A decisão que não conheceu da apelação, sob o fundamento de intempestividade (id. 35467685), foi revogada pela decisão embargada (id 36720309), sendo consequência lógica o regular seguimento da apelação. A pretexto de suprir suposta omissão, o embargante almeja mesmo é a modificação da decisão. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José FredericoMarques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. I. Brasília/DF, 12/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR